Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Arras ou Sinal, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE TOMBINI - CPF: 972.141.911-72 (EMBARGADO), EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI - CPF: 004.143.881-78 (EMBARGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE TOMBINI

EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS) – ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O erro que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida, referindo-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE TOMBINI

EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo agravado por
BANCO JOHN DEERE S/A

contra o v. acórdão de ID. n. 79251492 deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por

ALEXANDRE TOMBINI
e
EDINA APARECIDA BETIATO TOMBINI
,

para
que o exequente apresente novos cálculos do saldo devedor no prazo de quinze dias, a partir do que restou decidido no acórdão do Apelação no 111.626/2013 – sobre o qual se baseia a execução provisória autorizada pelo STJ –, acerca dos quais os agravantes devem ser intimados para se manifestarem em igual prazo, ficando vedada, até a homologação desses novos cálculos, a prática de novos atos constritivos
.

Afirma que
no entendimento do colegiado, em que pese o acordão da Apelação interposta na Ação Revisional tenha mantido ao menos duas alterações nos encargos moratórios implementadas pela sentença, quais sejam, a redução da multa moratória de 10% para 2%, e dos juros de mora de 1% ao mês para 1% ao ano, no cálculo de readequação apresentado pela instituição financeira credora teria sido computado, erroneamente, juros de mora à ordem de 1% ao mês.

Alega que, no entanto, ao assim concluir o aresto incorreu em premissa equivocada/omissão na medida em que no cálculo de readequação apresentado no ID. n. 38305886 – Pag. 152 dos autos originários (ID. n. 73251963 - Pág. 10), foi discriminada a incidência dos juros moratórios no patamar de 1% ao ano, tal como decidido na Revisional, atingido um débito contratual, até 15/12/2009, de R$572.611,18, sendo que apenas posteriormente, ou seja, a partir da judicialização da execução (em 15/12/2009) é que o saldo devedor foi atualizado conforme os critérios legais, conforme memória discriminada de ID. n. 38305886 - Pág. 153 dos autos originais (73251963 - Pág. 11).

Reforça que assim, a partir do momento do ajuizamento cessa a eficácia dos encargos contratuais, adotando-se, a partir de então, os encargos legais, ou seja, juros moratórios de 1% ao mês (12% ao ano), mais correção monetária.

Reafirma que insurgência da parte adversa está abarcada pela preclusão, haja vista que, conforme amplamente demonstrado em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, após a readequação dos cálculos, em 24/07/2019, os executados foram devidamente intimados dos atos que se desenrolaram nos autos, em mais de uma oportunidade.

No mais, assevera que o acórdão teria ainda sido omisso quanto à arguição de necessidade do reconhecimento de que os agravantes, ora embargados, incorreram em litigância de má-fé, pelo que deveriam ser condenados ao pagamento de multa processual, em como de honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões do ID. n. 82850451.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa.

Todavia,
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Além disso,
“o erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG)

O que se depreende dos autos é que o banco exequente tenta limitar a aplicação dos ditames do acórdão (RAC no 111626/2013) que manteve a parte da sentença proferida nos autos da
Ação de Revisão Contratual
1849-48.2009.811.0086, movida pelos ora embargados, em que os juros de mora foram limitados em 1% ao ano, até o momento do ajuizamento da ação de execução e que, depois disso, os juros moratórios seguiriam os “parâmetros legais”, ou seja, o índice de 12% anuais, ou 1% ao mês.

Todavia, não é isso o que ficou decidido no citado aresto da revisional.

Cumpre esclarecer que o recurso de Apelação no 111626/2013 foi interposto contra a sentença proferida na revisional (n. 1849-48.2009.811.0086) quando a Execução originária já estava em curso.

No referido apelo, o aresto assim consignou:

“Conforme entendimento pacificado no STJ, nas cédulas rurais, no período de inadimplência, os juros são eleváveis em 1% ao ano a título de mora, e a multa contratual, em cédula emitida após a entrada em vigor da Lei no 9.298/96, deve situar-se em 2%.

[...]

Com referência aos juros de mora, pactuados em caso de inadimplemento da obrigação em 1% ao mês, tenho que a decisão que fixou em 1% ao ano, não merece reforma. A matéria é pacífica no c. Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL. MORA. ENCARGOS. PROVIMENTO. 1. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados, multa e correção monetária. Precedentes. 2. `Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. ́ (AgRg nos EDcl no REsp 1292235/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 04/06/2012) 3. Agravo regimental provido.’ (AgRg no Ag 1318221/SP, Rela. Mina. Maria Isabel Gallorri, 4a Turma, DJe 31/05/2013)”

Logo, se o respectivo aresto (RAC no 111626/2013) quedou-se silente quanto à limitação temporal da imposição dos juros moratórios limitados em 1% ao ano, sem nada dizer acerca da possibilidade de cômputo dos juros de mora à ordem de 12% ao ano no interregno posterior ao ajuizamento da execução, tal como pretendido pelo credor embargante, cabia a ele, à época, provocar a manifestação do colegiado a respeito de tal questão via embargos de declaração, ou mesmo recorrer à instância superior para fazer prevalecer seu ponto de vista.

O que não se pode admitir é que, não tendo o acórdão da ação revisional imposto qualquer limitação temporal à limitação dos juros de mora em 1% por ele mantida, possa o credor fazer a interpretação que melhor lhe aprouver, impondo, ao seu bel prazer, uma vigência limitada do que se decidiu naqueles autos.

Sendo assim, inexiste omissão ou erro.

Além disso, sendo a pretensão recursal acolhida, ao menos em parte, descabe falar-se em qualquer ato atentatório à justiça ou manejo de recurso manifestamente incabível ou protelatório.

Por fim, imperioso consignar que
“a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que ‘
não cabe a majoração de honorários recursais
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que
não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem.
(REsp 1.688.566/RS, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).”
(AgInt no REsp 1681582/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021